Tribunal: TJDFT
Processo: 0751562-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NECESSIDADE OU UTILIDADE DO BEM. COMPROVADO. IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 833, inciso V, do CPC, estão protegidos de penhora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.
2. O veículo, por si só, não pode ser considerado como útil ou necessário para o exercício da profissão do devedor. 2.1. No caso, ficou demonstrado que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho pelo agravado, que labora como motorista de aplicativo.
3. Recurso conhecido e desprovido.